Tribunal: TJSP
Processo: 3003738-13.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: , pois a decisão agravada foi proferida quando o processo ainda tramitava pela 1a Vara Cível de Mauá. Conforme disposição do artigo 39 do Provimento CSM n. 2.203/2014, o Colégio Recursal dispõe de competência somente para julgamento de recursos oriundos de decisões proferidas pelos Juizados Especiais. Embargos acolhidos para aclaramento dessa questão, sem alteração do resultado do julgamento.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 3003738-13.2021.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de que o julgado não examinou a preliminar de incompetência da Seção de Direito Público (em razão da remessa dos autos principais ao Juizado Especial Cível). Reconhecimento. Omissão suprida, com confirmação da competência deste órgão julgador, pois a decisão agravada foi proferida quando o processo ainda tramitava pela 1a Vara Cível de Mauá. Conforme disposição do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de que o julgado não examinou a preliminar de incompetência da Seção de Direito Público (em razão da remessa dos autos principais ao Juizado Especial Cível). Reconhecimento. Omissão suprida, com confirmação da competência deste órgão julgador, pois a decisão agravada foi proferida quando o processo ainda tramitava pela 1a Vara Cível de Mauá. Conforme disposição do artigo 39 do Provimento CSM n. 2.203/2014, o Colégio Recursal dispõe de competência somente para julgamento de recursos oriundos de decisões proferidas pelos Juizados Especiais. Embargos acolhidos para aclaramento dessa questão, sem alteração do resultado do julgamento.